Tribunal: TJPA
Processo: 0003127-78.2011.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0003127-78.2011.8.14.0006

EMBARGANTE: VALDEMIR CORDEIRO RAMOS

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DO RECONHECIMENTO FORMAL DISPOSTO NO ARTIGO 226, DO CPP – AUSÊNCIA DE PROVAS – ABSOLVIÇÃO – Rejeição.
Tese devidamente rebatidas pelo acórdão ora impugnado, pelo que não há qualquer omissão a ser sanada em sede de Embargos de Declaração.
– EMBARGOS CONHECIDO E REJEITADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a Sessão Ordinária do Plenário Virtual, da 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

O feito foi presidido pela Excelentíssima Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

VALDEMIR CORDEIRO RAMOS,
por meio da Defensoria Pública, interpôs Embargos de Declaração com efeitos modificativos e para fins de prequestionamento, contra o Acórdão de ID n° 6963124, desta 3ª Turma de Direito Penal, que à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito n°. 0003127-78.2011.8.14.0006.

A defesa aduz que o reconhecimento do embargante pela testemunha, fora realizado por fotografia, razão pela qual deve ser declarada a nulidade do ato, diante do recente julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (HC 598.886/SC) e por consequência, pela inexistência de outras provas produzidas judicialmente, deve o embargante ser absolvido, nos termos do artigo 415, do CPP ou alternativamente, impronunciado, nos termos do artigo 414, do CPP, ante a ausência do reconhecimento formal, conforme artigo 226, do CPP. Por fim, requer o prequestionamento da matéria arguida.

Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça, que se manifestou pelo conhecimento e no mérito, pela rejeição dos Embargos de Declaração de Valdemir Cordeiro Ramos, mantendo o Acórdão ora impugnado.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitos os requisitos legais, conheço dos Embargos e passo a proferir o voto.

Da análise do acórdão ora impugnado, entendo que não há qualquer omissão a ser sanada, posto que todas as teses arguidas em sede de apelação, foram rebatidas por esta desembargadora.

Nas razões recursais, constam os seguintes pedidos:

“o
recorrente, pugna sua absolvição ou impronúncia, alegando a falta de provas, especialmente a ausência do reconhecimento formal, disposto no artigo 226, do CPP. Alternativamente, requer a desclassificação do crime de homicídio qualificado para o de favorecimento pessoal, disposto no artigo 348, do CP.”

Do acórdão consta a fundamentação para as teses arguidas:

“A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada através do Laudo Necroscópico da vítima Everton Luis Silva Monteiro. Os indícios de autoria, de igual forma, através do depoimento testemunhal, de Eyvson Silva Monteiro, irmão da vítima, que em juízo sob o crivo do contraditório e ampla defesa, narrou que estava em sua casa no início da madrugada, quando ouviu o primeiro tiro e o grito de seu irmão, que ao abrir a porta, avistou o recorrente Valdemir conduzindo uma bicicleta, enquanto que Edemilton, atirava contra seu irmão. Dessa forma, não há como impronunciar o recorrente, por ausência de provas, visto que a decisão encontra-se suficientemente fundamentada, nos termos do artigo 413, do CPP, pois não se trata de uma condenação, apenas de um juízo de admissibilidade (...)

De igual forma, não existe a possibilidade de desclassificar o crime para o de favorecimento pessoal, disposto no artigo 348, do CP, pois entendo que o pleito de desclassificação, na fase de pronúncia, somente pode ocorrer quando se verifica, de plano, a inexistência do dolo homicida, sendo vedado, nessa oportunidade, valorar as provas para excluir a imputação concretamente apresentada, sob pena de se usurpar a competência do juiz natural da causa, o Tribunal do Júri.”

Dessa forma, considero que o acórdão ora impugnado, rebateu as teses arguidas, inclusive acerca do reconhecimento, realizado na fase policial e confirmado em juízo, quando das declarações do irmão da vítima, testemunha ocular do delito, pelo que não há como acolher o alegado, por entender que o recurso em tela visa apenas rediscutir matéria.

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto, conheço do recurso e rejeito o presente, para manter o acórdão de ID n°. 6963124, em todos os seus termos.

É como voto.

P.R.I.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Belém, 12/05/2022